Tribunal: TJES
Processo: 5025792-53.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025792-53.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: DOUGLAS DE LIMA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CANCELAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO – INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 290, do Código de Processo Civil, prevê o cancelamento da distribuição do processo se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas no prazo de 15 (quinze) dias.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 5025792-53.2022.8.08.0048

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO

APELADA: DOUGLAS DE LIMA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação monitória” proposta por DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO, ora Apelante, em face de DOUGLAS DE LIMA.

Pela sentença id 11627169, o Juízo
a quo
, em razão do não recolhimento das custas iniciais, determinou o cancelamento da distribuição.

Irresignada, a Apelante interpôs o recurso de apelação id 11627173, em que pugna pela reforma do
decisum
ao argumento de que não foi intimada pessoalmente para proceder ao recolhimento das custas.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 14 de fevereiro de 2025.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5025792-53.2022.8.08.0048

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO

APELADO: DOUGLAS DE LIMA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação monitória” proposta por DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO, ora Apelante, em face de DOUGLAS DE LIMA.

Pela sentença id 11627169, o Juízo a quo, em razão do não recolhimento das custas iniciais, determinou o cancelamento da distribuição.

Irresignada, a Apelante interpôs o recurso de apelação id 11627173, em que pugna pela reforma do
decisum
ao argumento de que não foi intimada pessoalmente para proceder ao recolhimento das custas.

Pois bem

Sem maiores delongas, tem-se que a sentença recorrida não merece reforma.

Muito embora o Apelante aduza a ausência de intimação pessoal para promover o recolhimento do preparo – previamente ao cancelamento da distribuição -, não se cuida de hipótese para a qual o Código de Ritos estabeleça a exigência da medida (prevista, exclusivamente, para a extinção por abandono da causa pelo autor ou por ambas as partes, nos precisos termos do art. 485, inciso II e III, do Código de Processo Civil).

Portanto, não há que se falar em
error in procedendo
na decisão que determinou o cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento de custas, em estrita observância ao que dispõe o art. 290, do Código de Processo Civil.

Não é outro o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, como se vê, exemplificativamente, no julgamento da apelação cível n.º 5001611-22.2022.8.08.0069, de relatoria da Exma. Sra. Desa. Marianne Judice de Mattos, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS NO PRAZO LEGAL – POSTERIOR JUNTADA DO COMPROVANTE APÓS A SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Assevera o art. 290 do CPC/2015 que a distribuição do processo será cancelada se, no prazo de 15 (quinze) dias, após a intimação por seu advogado, o autor não efetuar o recolhimento das custas processuais prévias. 2. Apesar da juntada do comprovante do recolhimento intempestivo das custas processuais em 25/08/2022 (Id 5269742), tal não pode ser considerado, eis que na esteira da orientação deste E. Tribunal de Justiça, apenas não se determina o cancelamento da distribuição se o pagamento das custas iniciais estiver comprovado nos autos, o que neste caso não ocorreu. 3. Portanto, independente do motivo alegado para justificar a falta de recolhimento das custas processuais iniciais no prazo legal (15 dias – artigo 290, CPC), e mesmo tendo havido o recolhimento intempestivo, já que não comprovado nos autos antes da determinação de cancelamento da distribuição, deve ser mantida a r. sentença recorrida. 4. Recurso conhecido e desprovido.”

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.